Tribunal: STF
Processo: ARE 1338647
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PRESTADO POR MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE DE SER COMPUTADO PERÍODO DE TRABALHO SEM LIMITAÇÃO DE IDADE MÍNIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA. 1. Se não comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, não é possível reconhecer-se a especialidade da atividade laboral por ele exercida. 2. Para fins de reconhecimento de tempo de serviço e de contribuição pelo exercício das atividades descritas no art. 11 da Lei 8.213/91, mostra-se possível ser computado período de trabalho realizado antes dos 12 anos de idade, qual seja sem a fixação de requisito etário (TRF4, AC nº 5017267-34.2013.404.7100, 6a. Turma, Des. Federal Salise Monteiro Sanchotene, juntado aos autos em 12/04/2018). 3. Tendo em vista que as normas que proíbem o trabalho infantil são destinadas a proteger o menor, não podem ser interpretadas a fim de prejudicá-lo. Por conseguinte, é possível reconhecer o tempo de serviço prestado por menor de doze anos de idade, ainda que as normas então vigentes (Constituição Federal de 1967, art. 158, X) fixassem a idade mínima de doze anos para o exercício de qualquer trabalho. 4. honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o acórdão, conforme previsto no art. 85 do novo CPC, nas Súmulas nº 76 deste Tribunal e nº 111 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). 6. Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do CPC” (eDOC 11, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXXIII; 194, parágrafo único; e 195, I do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade do cômputo, para fins previdenciários, do período de atividade exercida com idade inferior à legalmente prevista (eDOC 21).
    Argumenta-se que, no caso, não se trata de aplicação da norma constitucional protetiva ao menor trabalhador (art. 7º, XXXIII), mas sim de observância dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário. Sustenta-se que admitir nova forma de preenchimento de requisito é conceder benefício sem os requisitos atuais, e, assim, estender benefício a um novo grupo de favorecidos (eDOC 21, p. 9).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que o acórdão recorrido encontra-se em absoluta harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal, não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral com o fim de negar-lhe a proteção previdenciária. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição “não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos” (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 600.616 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, grifo nosso). 
    “ACIDENTE DO TRABALHO. SEGURO OBRIGATÓRIO ESTABELECIDO NO ART. 165-XVI DA CONSTITUIÇÃO: ALCANCE. CONTRATO LABORAL COM AFRONTA A PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO DO MENOR DE DOZE ANOS. Menor de doze anos que prestava serviços a um empregador, sob a dependência deste, e mediante salário. Tendo sofrido o acidente de trabalho, faz jus ao seguro próprio. Não obsta ao benefício a regra do art. 165-x da Carta da República, que foi inscrita na lista das garantais dos trabalhadores em proveito destes, não em seu detrimento. Recursos extraordinários conhecidos e providos” (RE 104.654-6, Rel. Min. Franscisco Rezek, Segunda Turma, DJ 25.4.1986, grifo nosso) 
    No AI 529.694, de minha relatoria, a Segunda Turma aplicou a jurisprudência consolidada desta Corte para reconhecer o direito à contagem de tempo de serviço a trabalhador rural menor de quatorze anos. O acórdão restou assim ementado: 
    “Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (AI 529.694, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 15.2.2005) 
    Seguindo essa mesma orientação, confira-se as seguintes decisões: ARE 1322874, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8.6.2021; ARE 1328632, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1328632, DJe 11.6.2021; e ARE 1329787, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.7.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 13), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente